Tribunal: TJDFT
Processo: 0751192-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0751192-61.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MULLER ALVES DOS REIS AGRAVADO: ESTADO DE MINAS GERAIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MULLER ALVES DOS REIS contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação proposta em face do ESTADO DE MINAS GERAIS, indeferiu o pedido de tutela de urgência, por entender que não se encontram presentes os requisitos para concessão da medida. Em suas razões, o impetrante esclarece, em resumo, que prestou Concurso Público para admissão no curso de formação de Soldados da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, que foi aprovado em todas as etapas, mas foi considerado inapto na fase dos exames psicotécnicos. Alega que os resultados sugerem equívoco na avaliação psicológica, porque em dado momento é considerado apto e em outro, inapto. Entende que a banca não avaliou os testes de forma conjunta, mas sim de maneira isolada, ignorando os outros testes para chegar à conclusão de inaptidão. Afirma que psicóloga credenciada, após análise dos exames, concluiu que o resultado “inapto” não se sustenta. Defende a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, nos termos requeridos ao juízo, porque há documentos nos autos que permitem a constatação inequívoca das ilegalidades noticiadas na peça inicial, considerando a previsão genérica do edital relativa aos critérios de correção das avaliações psicológicas, com ampla margem de discricionariedade e subjetividade de examinador; bem como a ausência de esclarecimentos quanto ao procedimento a ser adotado quando os dados obtidos forem contraditórios, não havendo identificação clara dos critérios objetivos no edital do concurso. Questiona a exigência e a utilidade de exames psicológicos, tendo em vista o direito constitucional de acesso dos brasileiros a concursos públicos, e a ausência de critérios técnicos e objetivos da avaliação psicológica, ponderando que a exclusão do agravante do certame deve ser considerada ato administrativo nulo. Pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela, para suspender o ato jurídico que o excluiu do concurso, determinando, ainda, a sua imediata reinclusão, sob pena de multa. Ultrapassado o primeiro pedido, requer a reserva de vaga, até o julgamento deste recurso, ficando suspenso o feito principal. No mérito, busca a confirmação da tutela antecipada. É o relatório. Decido. Apesar dos argumentos do agravante, tenho que não se encontram presentes os requisitos exigíveis para a concessão do pedido liminar. Com efeito, ao menos neste primeiro exame, vislumbra-se a validade do exame psicotécnico, porque, além da previsão legal para sua realização no concurso para Polícia Militar (art. 5o, inciso VIII, art. 13, §1o, inciso III e §4o da Lei n. 5.301/1969 - Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais), há critérios para a avaliação psicológica previstos no edital do certame (itens 6.12 e seguintes do documento de id 77619274, p. 10, no feito principal n. 0738295-95.2020.8.07.0001). Ademais, quanto à alegação de que pode ter havido equívoco na avaliação psicológica, tendo em vista que teria sido considerado apto em alguns testes, e inapto em outros, verifica-se que o próprio edital detalha que a “análise conjunta dos resultados de cada instrumento resultará o parecer técnico APTO ou INAPTO”, de modo que, ao menos nessa análise superficial, a questão quanto à conclusão de aptidão ou inaptidão passa pela avaliação conjunta do resultado de todos os testes aplicados, sendo possível que alguns indiquem a aptidão do candidato e outros sua inaptidão, não se podendo concluir, neste momento, com segurança, que houve falha da banca examinadora, como alega o recorrente. Portanto, não se vislumbra ausência de razoabilidade na decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, tendo em vista a carência, ao menos por ora, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, sendo necessária a abertura do contraditório à parte adversa, como consignado pelo Juízo. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar, devendo a matéria ser resolvida pelo colegiado, no julgamento do recurso, após regular tramitação. Publique-se. Requisitem-se informações ao Juízo. Intimem-se a parte agravada, no endereço fornecido pelo agravante (escritório da Assessoria de Representação no Distrito Federal (ARDF) da Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais, SCS Quadra 1, Edifício JK, 8o andar - Brasília/DF - CEP: 70.306-900) para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 07 de dezembro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator